Tribunal: STF
Processo: ARE 1570440
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI Nº 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC. 



    1. O art. 833, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 



    2. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei nº 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 



    3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 



    4. Agravo interno não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37 da Constituição Federal.



    Argumenta que o “Fundo Partidário tem natureza pública e destinação específica para o custeio das atividades ordinárias dos partidos, sendo inadmissível que seja utilizado como um escudo para a inadimplência e o descumprimento de obrigações legítimas”.



    Defende que, “diante da necessidade de preservar a ordem jurídica, é plenamente justificável a possibilidade de penhora, ainda que parcial, desses valores para garantir a satisfação de obrigações legais e legítimas, desde que comprometa as atividades do partido”.



    Sustenta que “[n]a hipótese dos autos, viável a incidência da constrição judicial sobre valores provenientes do Fundo Partidário, pois a dívida é proveniente de campanha realizada pela Recorrente em favor dos candidatos do partido político do Recorrido nas eleições de 2014 (conforme se depreende da inicial (fls. 02, processo n. 1034951-04.2017.8.26.0100), despesa essa, por lei, abarcada pela destinação dos valores componentes do aludido Fundo”.



    Em 25/9/2025, a Presidência da Suprema Corte negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Discute-se, na espécie, a possibilidade de constrição judicial, em cumprimento de sentença, de valores oriundos de fundo partidário, ainda que a dívida tenha origem em contrato de publicidade relacionado a campanha eleitoral. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela recorrida - DIGITAL POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA. -, deferiu o pedido de penhora 



    "(...) dos repasses mensais, a quaisquer títulos, incluindo Fundo Partidário, dotações extraordinárias e suplementações, em nome do executado, no montante de 5% das quantias recebidas mensalmente" (e-STJ fl. 33).



    Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o art. 833, inciso XI, do CPC, impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral.



    A propósito:



    (...)



    Registra-se, em atenção às alegações trazidas pela agravante, que a tese relacionada com a necessidade de se ressalvar a impenhorabilidade quanto às despesas com propaganda eleitoral (art. 44 da Lei nº 9.096/1995) ficou vencida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.474.605/MS pela Terceira Turma.”



    Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de acolher a tese recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Civil), o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.334.566 AgR, Relatora MIn. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13-09-2022)



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”. (ARE 965.705 AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/11/2016).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.492.583/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJE de 13/5/2024; ARE 1.467.228/SP, Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/11/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente